Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727352-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA contra decisão (ID 116618260) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 48788516), alega que: 1) a Certidão de Dívida Ativa não é exigível, pois há descrição genérica da natureza e do fundamento legal dos títulos; 2) um dos requisitos de validade, certeza e liquidez é a descrição da origem do título e da sua natureza e a menção dos fundamentos legais que o motivaram; 3) o título inexequível viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a extinção do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 48885316). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. De acordo com o artigo 204 do Código Tributário Nacional - CTN, a Certidão de Dívida Ativa- CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca, como exige o artigo 204, parágrafo único, do CTN. No caso, o recorrente afirma que a CDA não preenche os requisitos pois há descrição genérica da natureza e do fundamento legal dos títulos Porém, a CDA que aparelha a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN: 1) nome do devedor e do co-responsável, 2) respectivos domicílios; 3) quantia devida; 4) a maneira que os juros de mora foram calculados e respetivo termo inicial; 5) origem e natureza do crédito (Imposto Sobre Serviços – ISS e Imposto Sobre Circulação de Mercadoria - ICMS); 6) leis em que o crédito é fundado; 7) a data da inscrição. Portanto, o recorrente não apresentou elementos necessários para afastar a presunção de certeza e liquidez contida na CDA. Ilustrativamente, é o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. DECRETO REGULAMENTAR. SUFICIENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN. 3. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão 1662940, 07019052720228079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023) Assim, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade do direito. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator